Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE RESCISÃO E DESPEJO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DENÚNCIA APÓS 12 MESES. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 45 DA LEI DO INQUILINATO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO À RENOVATÓRIA (ART. 51 DA LEI 8.245/1991). SUBLOCAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a sentença sido disponibilizada em 28/4/2025 e considerada publicada em 29/4/2025, com exclusão do feriado nacional de 1o/5/2025 e do ponto facultativo de 2/5/2025 (Portaria Conjunta no 1/2025), o prazo recursal encerrou-se em 22/5/2025, data em que interposta a Apelação. Recurso tempestivo.
2. A decisão que indeferiu o processamento da reconvenção é de natureza interlocutória e, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/15, é impugnável de imediato por meio de agravo de instrumento, exatamente como fez a parte Apelante. A questão, portanto, já foi submetida à apreciação deste Tribunal no âmbito do recurso adequado, não cabendo sua reapreciação em sede de apelação, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/15.
3. A cláusula contratual que permite a denúncia da locação após 12 (doze) meses da assinatura do contrato não viola o art. 45 da Lei no 8.245/1991, por não afastar o direito de prorrogação legal (art. 47) nem o direito à renovatória (art. 51), requisitos estes sequer presentes no caso concreto, traduzindo legítima expressão da autonomia privada, revelando-se fruto de ajuste regularmente pactuado entre as partes.
4. O contrato estipulou expressamente a incidência de multa equivalente a três meses de aluguel em caso de descumprimento de obrigação contratual. Ao recusar a desocupação no prazo concedido na notificação extrajudicial, a Apelante incorreu em inadimplemento contratual, legitimando a cobrança da penalidade.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.